Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADELSON VIANA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.° 0713132-22.2021.8.07.0020) ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL e de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a competência. Cuida-se de ação de arbitramento de honorários. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Da revelia: Descabe falar em revelia da segunda requerida pois a contestação de ID. 159706801 pois apresentada em nome das duas requeridas, sendo que a decisão de ID. 151668609 ao determinar a regularização da representação processual do espólio e abrir prazo para apresentar contestação, fez incidir a regra do 231, §1°, do CPC, ou seja, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.” À secretaria para retirar a menção de revel da segunda requerida, bem como cadastrar a patrona TALMA CAROLINA, conforme procuração de ID. 159706803. Da impugnação ao valor da causa: Quanto à impugnação ao valor da causa, razão assiste aos réus, uma vez que a pretensão do autor é no importe de 20% sobre o valor da causa nos autos de n. 0716808-06/2019 e 0730546-61/2019, sendo que o próprio autor informou que o valor de R$1.857.406,40 representa o parâmetro para arbitramento do proveito econômico de 20% perseguido, o que totaliza R$371.481,27. Portanto, acolho a impugnação para fixar em R$371.481,27 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte sete centavos) o valor da causa. Anote-se. Da ilegitimidade passiva: O ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL defende a ilegitimidade passiva ad causam considerando que ao tempo do ajuizamento da ação já tinha sido realizado o inventário extrajudicial (ID. 107469459). Com razão, isso porque, com o encerramento do inventário e partilha dos bens do espólio, ainda que de forma extrajudicial, desaparece a figura do espólio e este não pode mais participar de qualquer relação jurídica envolvendo bens, direitos e obrigações do falecido. Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais proporcionais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Da Instrução Probatória As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. É o caso, portanto, de julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, ante desnecessidade de produção de outras provas. Preclusa a presente decisão, exclua-se o espólio do polo passivo e anote-se o feito concluso para a sentença. Em suas razões recursais (ID 49916869), o agravante/autor alega, em síntese, a revelia do agravado/réu ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL e a sua legitimidade passiva para o feito. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça nesta sede recursal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, em decisão preclusa nos autos de origem (ID 107797875 daqueles autos), o pedido de gratuidade de justiça já fora anteriormente indeferido ao agravante/autor, o qual, mesmo devidamente intimado (ID 49925996), não logrou demonstrar qualquer alteração superveniente na sua capacidade financeira. Destarte, considerando ser vedado à parte, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil, rediscutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão, deve prevalecer o entendimento consolidado na decisão de ID 107797875 dos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora